Tribunal: TJMT
Processo: 1018298-34.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018298-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE FIAIS DA SILVA COSTA - CPF: 595.661.406-49 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), PAN FF INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 48.941.737/0001-35 (RECORRIDO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1018298-34.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1018298-34.2023.8.11.0002

Recorrente:
Rosimeire Fias da Silva Costa

Recorridos
: Pan FF Intermediação Financeira Ltda e Banco Agibank S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FRAUDE BANCÁRIA

-

TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – CULPA CONCORRENTE – CONSUMIDOR -
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
–
DEVER DE

ADOÇÃO DE MEDIDAS SUFICIENTES A EVITAR FRAUDES

-
DANO MORAL INDEVIDO - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO –
DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. No caso, há nítida parcela de culpa da autora recorrente, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus dados. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1018298-34.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1018298-34.2023.8.11.0002

Recorrente:
Rosimeire Fias da Silva Costa

Recorridos
: Pan FF Intermediação Financeira Ltda e Banco Agibank S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível Rosimeire Fias da Silva Costa.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Pedido de Repetição de Indébito e Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT
.

Sentença
(
Id
.
204049207

): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que foi culpa exclusiva da autora
.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

204049212
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Banco Agibank S.A
(
Id.204049220)
: pugna pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1018298-34.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1018298-34.2023.8.11.0002

Recorrente:
Rosimeire Fias da Silva Costa

Recorridos
: Pan FF Intermediação Financeira Ltda e Banco Agibank S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais proposta por Rosimeire Fias da Silva Costa
em
face do Pan FF Intermediação Financeira Ltda e Banco Agibank S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente alega, em síntese, ter sido vítima de um golpe, relata que foi informada que havia valores a ser recebidos, referentes a um reembolso de descontos mensais em sua folha de pagamento. Aduz que a enviou fotos de seu documento pessoal, e que logo em seguida os golpistas abriram uma conta digital no
Banco Agibank S.A
. e realizaram um empréstimo no valor de R$5.811.29(cinco mil oitocentos e onze reais e vinte e nove centavos), com descontos mensais de R$764,65(setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em 24 parcelas e ainda alteraram o recebimento do benefício do Banco Santander para o Agibank.

Aduz que buscou esclarecimentos junto aos bancos recorridos, mas que não obteve resposta, encontrando-se com o acesso ao seu benefício bloqueado.

Entretanto, os bancos recorridos afirmam que

a recorrente contribuiu para ocorrência do dano, tendo em vista que enviou fotos de seu documento pessoal
.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em relação à qual a responsabilidade civil dos bancos recorridos, na condição de fornecedor, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

No caso em apreço, restou incontroverso que a recorrente foi vítima de fraude, tendo sido convencida a entregar suas informações pessoais a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem possuía todos os seus dados pessoais e bancários.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que o empréstimo contratado, objeto da lide, foi feito sem que houvesse qualquer intervenção por parte da instituição financeira, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
.

Diante do contexto apresentado, considerando que a recorrida, ainda que tenha sido ludibriada, forneceu aos falsários os meios para realizarem as transações financeiras em seu nome, sendo negligente quanto ao dever de guarda em relação aos documentos pessoais, malgrado as reiteradas notícias de golpes similares, não pode culpar inteiramente os bancos recorridos pelo prejuízo que sofreu, já que não há qualquer prova da relação entre os bancos e os estelionatários.

Desse modo, verifica-se que a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização das operações contestadas. Por outro lado, revela-se inviável afastar totalmente a responsabilidade dos bancos, pois falhou ao não impedir o dano da recorrida.

Afinal, deixou de adotar as providências que poderiam ter evitado a concretização total do golpe aplicado pelos fraudadores, quando, ao banco, também foram fornecidos elementos suficientes para suspeitar da fraude.

Nesse sentido, é certo que cabe às instituições financeiras garantir a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que prestam. Para isso, dispõem os bancos de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço, porquanto possuem informações suficientes à identificação do padrão de gastos de seus clientes.

Saliente-se que é de praxe das instituições financeiras a emissão de um alerta ao cliente quando detectada a ocorrência de transações incomuns, seja por meio de mensagens enviadas, seja pelo contato telefônico da central antifraude, ou, ainda, pelo bloqueio instantâneo do cartão de crédito ou conta em vista da realização de operações suspeitas.

Portanto, em relação aos danos morais e materiais, a sentença merece parcial reforma, a fim de que seja reconhecida a participação concorrente de ambas as partes litigantes. Assim, considera-se que o reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi feita reclamação, pela correntista, da ocorrência de transferência fraudulenta de sua conta corrente, e o Banco lhe informou que havia bloqueado o valor transferido, porém, posteriormente, permitiu que a fraudadora efetuasse o saque deve ser responsabilizado em indenizar o correntista, diante da informação prestada e o não cumprimento da promessa. Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail. Recurso parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10723606120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento
para reformar a sentença para declarar a inexistência do débito, objeto da lide, e condenar

Pan FF Intermediação Financeira Ltda e Banco Agibank S.A, solidariamente, à restituição de valores descontados da folha de pagamento da recorrente a título de danos materiais na forma simples, ambos
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de embargos de declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024